Tribunal: TJMT
Processo: 1004579-83.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004579-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ DAS NEVES - CPF: 141.842.491-91 (AGRAVANTE), RIZA SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 08.769.451/0001-08 (AGRAVADO), INFINITY CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 40.578.322/0001-37 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, com manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de prova suficiente e não reforçada após intimação judicial, autoriza a concessão da gratuidade da justiça, diante de elementos indicativos de capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e admite afastamento por elementos concretos que indiquem capacidade financeira.

4.

A inércia na juntada de extratos bancários, faturas de cartão de crédito e outros documentos impede a verificação do comprometimento da renda mensal com despesas essenciais.

5.

A aquisição, à vista, de imóvel de elevado valor configura indício relevante de capacidade econômica, não afastado por prova em sentido contrário.

6.

A mera alegação de insuficiência financeira, desacompanhada de suporte probatório mínimo, não autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

7.

A jurisprudência admite o afastamento da presunção de hipossuficiência quando a parte não apresenta comprovação adequada, sobretudo após descumprimento de determinação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e cede diante de indícios concretos de capacidade econômica.

2.

A falta de comprovação documental da insuficiência financeira, mesmo após intimação judicial, impede a concessão da gratuidade da justiça.

3.

Indícios relevantes de capacidade econômica, não afastados pela parte, autorizam o indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 3º, e 98, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1001727-71.2025.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10/02/2026, DJe 12/02/2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Luiz das Neves
em face da decisão monocrática proferida nos autos deste Recurso de Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão do Juiz da 2.ª Vara Cível de Rondonópolis-MT que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos da Ação Declaratória de Quitação e Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Adjudicação Compulsória n.º 1032520-33.2025.8.11.0003.

O Agravante sustenta que a decisão merece reforma porque a concessão da gratuidade não exige comprovação de miserabilidade, e é suficiente a demonstração de impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Afirma que a renda mensal líquida de R$ 3.485,77 (três mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), na condição de aposentado, é manifestamente incompatível com as custas iniciais de R$ 47.114,63 (quarenta e sete mil cento e quatorze reais e sessenta e três centavos) exigidas na ação principal.

Sustenta, ainda, que o Juiz singular incorreu em equívoco ao fundar o indeferimento na titularidade de patrimônio imobilizado, porquanto a existência de bens não se confunde com disponibilidade financeira líquida.

Argumenta que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3.º, do CPC, não foi afastada por elementos concretos, e que a exigência de juntada de novos documentos, diante da prova já existente nos autos, implica criação de requisito não previsto em lei.

Postula, subsidiariamente, a concessão parcial do benefício ou o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6.º, do CPC, ou, ainda, a reabertura de prazo para complementação documental.

Não foram apresentadas contrarrazões, diante da falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

É certo que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3.º, do CPC. Tal presunção, contudo, pode ser afastada quando os elementos dos autos evidenciem capacidade financeira para suportar as despesas processuais, e é o que ocorre no caso.

O Agravante não apresentou, por ocasião da interposição do Agravo de Instrumento, qualquer documento capaz de demonstrar sua efetiva condição econômica. Regularmente intimado para, no prazo de cinco dias, juntar extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF, faturas detalhadas de cartão de crédito, declaração de isenção de Imposto de Renda ou qualquer outro elemento que reputasse relevante à comprovação da alegada hipossuficiência, optou por permanecer inerte, conforme certidão de ID. 347587382.

O argumento de que o patrimônio imobilizado não se traduz em liquidez imediata é correto em tese, mas não socorre o Agravante na situação concreta. O Juiz singular não fundou o indeferimento exclusivamente na titularidade do bem imóvel adquirido pelo valor de R$ 1.814.585,00 (um milhão oitocentos e quatorze mil quinhentos e oitenta e cinco reais); fundou-o, de forma decisiva, na conjugação desse dado com a completa inexistência de documentação que permitisse aferir o comprometimento efetivo da renda mensal com despesas essenciais e afastar a possibilidade de outras fontes de recursos.

A circunstância de o Agravante ter disposto, à vista, de montante superior a um milhão e oitocentos mil reais para a aquisição de bem imóvel de alto padrão constitui indício objetivo e relevante de capacidade econômica, que não foi minimamente desconstituído pela parte, mesmo após intimação expressa para tanto.

A Justiça do Estado de Mato Grosso tem o entendimento de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada diante da falta de comprovação mínima da incapacidade financeira do requerente, sobretudo quando a parte foi regularmente intimada para tanto e não atendeu à determinação (N.U 1001727-71.2025.8.11.9005, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 10/02/2026, publicado no DJe 12/02/2026).

A mera alegação de impossibilidade de pagamento, desacompanhada de comprovação documental das despesas que efetivamente comprometem a renda, não atende ao ônus probatório exigido para o deferimento do benefício. A gratuidade da justiça é garantia constitucional destinada a assegurar o acesso à Justiça a quem efetivamente não dispõe de recursos, não a desonerar quem deixa de demonstrar, com a documentação que tinha ao seu alcance, a real impossibilidade de suportar os encargos processuais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026